Tribunal: TJDFT
Processo: 0745918-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745918-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ARTECON ARTEFATOS DE CONCRETO S/A, LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR, RONALDO CATEB BITAR, ESTACON INFRAESTRUTURA S.A. DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido formulado em ID 70625575, pois a desistência do agravo não enseja fixação de honorários advocatícios. Nesse sentido: “1. Os honorários de advogado não são cabíveis na hipótese de desistência do recurso de agravo de instrumento.” (AgRg no Ag n. 636.137/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/9/2005, DJ de 26/9/2005, p. 190.) Além disso, não há que se falar em honorários recursais, pois não houve condenação na decisão agravada (ID 172900495). Aguarde-se o trânsito em jugado. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator